Tribunal: STF
Processo: ARE 1460337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto pelo Prefeito do Município de Porto Velho/RO contra decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que negou seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito à usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo - Tema 917 da Repercussão Geral -, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil (CPC), e, no mais, com fundamento nos Enunciados de Súmula nº 280 e nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    A negativa de seguimento quanto à discussão acerca do Tema 917 de RG foi objeto de agravo interno no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, do qual resultou a manutenção da decisão recorrida nesse ponto, em acórdão assim ementado:



    “Agravo em recurso extraordinário. Negativa de seguimento. Conformidade do acórdão recorrido ao Tema 917/STF. Alegação de inaplicabilidade do paradigma ao caso. Alegação refutada” (eDoc. 25)



    No tocante aos demais fundamentos, o agravante interpôs o presente agravo em recurso extraordinário em busca de reforma do acórdão proferido nos autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº 0803519- 97.2019.8.22.0000, cuja ementa transcrevo:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Ambiental. Lei municipal 758/2019. Criação de selo verde. Despesa. Origem. Particular. Parlamento. Iniciativa. Vício. Inexistência. 



    1. Não é vedada a iniciativa de leis ambientais por parte de nenhum dos demais poderes, sobretudo se evidentes implicações de proteção à saúde pública. Ainda que importasse em despesas para Administração Pública, o Poder Legislativo municipal detém legitimidade de iniciativa legiferante em tema atinente à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, portanto, à vida e à saúde humana, direitos fundamentais e coletivos. 



    2. Inexiste vício formal por iniciativa de lei por parte do parlamento municipal que cria certificação para o particular, sob suas expensas, não implicando em criação de nova estrutura para o Poder Executivo. 



    3. Julgada improcedente a ação e declarada a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 758/2019.” (eDoc. 6)



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, após afirmar a repercussão geral da questão constitucional, o recorrente alegou ofensa ao art. 2º; ao art. 61, § 1º, inciso II; e ao art. 84, inciso VI, alínea “a”, todos da Constitucional Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que a inaplicabilidade da Súmula nº 280 do STF, ponderando que a Lei Municipal nº 758/2019, ora questionada, “incide sobre tema relacionado à organização e ao funcionamento da Administração”, motivo pelo qual se trataria, a seu ver, de competência “afeta ao Poder Executivo, com fundamento art. 61, § 1º, II, ‘b’, da Constituição Federal”. 



    Aduz, ainda, que “não prospera o fundamento de que existe deficiência na fundamentação que não permite a exata compreensão da controvérsia, com base na súmula 284 do STF”. Alega que “bem delineou os contornos da controvérsia, pontuando e esclarecendo a interferência na estrutura organizacional da Administração Pública Municipal”.



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso.



    É o breve relatório. Pondero e decido.



    No caso em apreço, questiona-se a constitucionalidade da Lei Complementar nº 758/2019 do Município de Porto Velho, cujo art. 1º instituiu o “Selo Verde de Desenvolvimento Sustentável” nos seguintes termos:



    “Art. 1º Fica criado no âmbito do município de Porto Velho o título ‘SELO VERDE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL’.



    Parágrafo único. O Selo especificado no caput deste artigo deverá ser estabelecido como certificado de qualidade ambiental mensurado pelo poder público, através da Secretaria de Meio Ambiente, para aquelas empresas que além de se apresentarem regularmente licenciadas, também adotem boas práticas ambientais, sustentáveis e desenvolvimentistas de vertente de sustentabilidade ambiental.” 



    Como ressaltado no parecer ministerial (e-Doc. 32), não há que se falar, no caso, em inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes, já que o acórdão recorrido se alinha à tese firmada no Tema 145 de Repercussão Geral do STF, segundo o qual: 



    “[o] município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)” (RE nº 586.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/5/2015). 



    Inexiste, outrossim, a aventada inconstitucionalidade formal. A respeito, como muito bem sintetizou o Procurador-Geral da República, em seu parecer (e-Doc. 32),



    “o entendimento adotado pelo acórdão do TJRO está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, analisando a questão referente à validade de leis municipais que versam sobre a execução de política ambiental, em sede de repercussão geral - Tema 970 - concluiu que ‘as atribuições de fiscalização e de aplicação de penalidades são ínsitas à gestão da Administração Pública. Assim, a criação de novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público não acarreta, por si só, a legitimidade exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do procedimento legislativo’.



    (...)



    O diploma em epígrafe, de iniciativa do poder legislativo, não incidiu em matéria sujeita à reserva de administração, pois as previsões legais envolvem as condições para sua concessão, validade, renovação, descumprimento das medidas de preservação ambiental, e a perda da certificação. A finalidade legal é incentivar particulares à execução de projetos de preservação ambiental no Município de Porto Velho, por meio de incentivos do poder público.



    Frise-se que, na hipótese, não houve modificação na estrutura ou na atribuição da Secretaria de Meio ambiente, muito menos criação e/ou modificação de órgãos da Administração Municipal (Tema 917 - RG). Em verdade, as previsões legais referem-se às atribuições típicas da Secretaria de Meio Ambiente e dependem apenas de organização administrativa para implementação.



    Não se pode falar, portanto, em vício de iniciativa do procedimento legislativo, tampouco em usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.”



     



    Adicionalmente, saliento que, no que concerne à divisão de competências no federalismo brasileiro, há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se deve aplicar à matéria ambiental uma releitura pautada pela noção de federalismo cooperativo e pela aplicação do princípio da subsidiariedade. É o que se depreende, por exemplo, do quanto decidido no RE nº 194.704/MG: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 



    3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE nº 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29/6/17, publicado em 17/11/17) (grifos nossos)



    Vai no mesmo sentido o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 



    2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar princípio constitucional. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.304.277-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-098 de 24/5/2021) - grifos nossos. 



    Como bem observado pela Câmara Municipal de Porto Velho/RO, a lei impugnada “tem o mister de tornar possível a aplicação dos mandamentos constitucionais para efetivação do direito da coletividade ao meio ambiente equilibrado, através de políticas públicas que aliem o desenvolvimento econômico à proteção ao meio ambiente, criando, assim, um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável na cidade de Porto Velho”, motivo pelo qual se impõe, à luz da jurisprudência da Suprema Corte, o entendimento pela sua constitucionalidade material e formal. 



    Por fim, esclareço que está correta a decisão de inadmissibilidade do ARE quanto à impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. Com efeito, o exame do artigo 39, § 1º, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado de Rondônia e do artigo 65, § 1º, inciso IV, da Lei Orgânica de Porto Velho, em sede de recurso extraordinário, encontra óbice do Enunciado n. 280 das Súmulas do STF, de acordo com o qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Já no tocante à suposta contrariedade ao disposto no art. 84, inciso VI, alínea “a”, da CF, como consignado na decisão recorrida, o agravante faz apenas alegações genéricas de sua violação, limitando-se a transcrever trecho do dispositivo e afirmar superficialmente o amparo do seu direito. Não se explica ou se fundamenta adequadamente de que maneira o acórdão teria efetivamente violado o dispositivo constitucional invocado, razão pela qual o seguimento do recurso extraordinário também é obstado, nesse ponto, pelo Enunciado n. 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente